Tribunal: TJDFT
Processo: 0744385-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EX-COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE IMÓVEL. MEAÇÃO. RESERVA. CABÍVEL. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. VALOR. AVALIAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA. CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. AUSENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que acolheu parcialmente embargos de terceiro opostos pela ex-cônjuge do executado visando a sustação da alienação judicial de imóvel penhorado e a reserva da meação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se a embargante é responsável pela dívida, (ii) se o valor da meação deve ser calculado sobre o valor da avaliação realizada no cumprimento de sentença, e (iii) de quem é o ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Resta configurada a preclusão lógica quando a embargada, apesar de ter requerido a concessão do benefício da gratuidade de justiça, recolhe o preparo, ensejando assim conduta incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado. Preliminar de preclusão suscitada de ofício.
4. É impossível conhecer, em sede de apelação, de questões não analisadas pelo Juízo de origem, por caracterizar inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar de inovação recursal acolhida.
5. Não é possível a responsibilização, em sede de cumprimento de sentença, de terceiro que não consta do título executivo judicial como devedor e não se encontra presente quaisquer das hipóteses excepcionais de legitimidade passiva extraordinária de terceiro previstas no art. 779 do CPC.
6. Conforme os arts. 842 e 843 do CPC, a existência de meação sobre bem imóvel não impede que este seja penhorado, avaliado e alienado judicialmente, contudo, a meeira deverá ser intimada sobre os respectivos atos processuais, tendo direito à preferência na arrematação do bem ou, então, à sua quota-parte sobre o produto da alienação do bem, calculada sobre o valor da avaliação.
6.1. Inexiste no caso julgamento extra petita, uma vez que o pedido de reserva da meação formulado pela embargante foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau, embora em menor extensão do que o pleiteado.
7. Não há que se falar em incompetência, uma vez que a competência funcional para prática dos atos expropriatórios é do Juízo do cumprimento de sentença, muito menos em violação do contraditório ou da ampla defesa, uma vez que a meeira deverá ser intimada para se manifestar sobre a avaliação e para exercer o seu direito de preferência, participando do cumprimento de sentença como terceira interessada, na forma dos dispositivos legais supratranscritos.
8. Conforme o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 872, "Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso da embargada parcialmente conhecido e não provido. Recurso da embargante conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 779, 842 e 843.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 303, STJ. Tema no 872, STJ. Acórdão 1676577 de Relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível. Acórdão 1676874 de Relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível. Acórdão 1964430 de Relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível. Acórdão 1945296 de Relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível. Acórdão 1951589 de Relatoria do Des. Aiston Henrique De Sousa da 4a Turma Cível.